Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728167-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão (ID 73946533) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse determinada a imediata indisponibilidade do imóvel indicado. Em suas razões recursais (ID 73946533), o embargante alega que o pedido de penhora foi direcionado ao imóvel localizado na Quadra 102, Lote 10, Apartamento 1.102, em Águas Claras – DF, o qual foi incluído pela executada em sua declaração de imposto de renda, embora não possua matrícula registrada em cartório. Afirma que o juízo de origem indeferiu a penhora desse imóvel com base na ausência de comprovação de ônus e de propriedade pela executada, sem considerar que a própria declaração fiscal da devedora já indicava a existência do bem. Argumenta que a decisão embargada incorreu em erro material ao identificar como objeto do recurso um imóvel distinto, também mencionado na decisão agravada, mas que não foi objeto de impugnação nas razões recursais. Defende que o erro material comprometeu a análise do pedido de tutela de urgência. Sustenta que a determinação de indisponibilidade do imóvel é medida necessária. Requer, portanto, o saneamento da apontada omissão e, nessa medida, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que, em consonância com o art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Alega o agravante haver erro material na decisão agravada, consistente no fato de que o imóvel objeto do recurso é diverso daquele analisado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse ínterim, é pertinente transcrever trecho da decisão agravada: Da análise dos autos, verifica-se a existência de elementos que indicam que o imóvel se destina à moradia da executada e de sua família, conforme comprovante de residência juntado ao ID 234051005 da origem, o que atrai, a princípio, a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Decerto, a análise sobre a possibilidade de constrição do imóvel em questão exige exame aprofundado do mérito, especialmente quanto à eventual incidência de exceção à proteção legal conferida ao bem, o que se mostra inadequado em juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório à parte agravada. Igualmente, não se verifica a presença de perigo de dano, uma vez que não há demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo do bem. Portanto, ausente a probabilidade do direito para a concessão da liminar vindicada. Na hipótese, observa-se que a decisão embargada adotou como premissa equivocada que o agravante recorre do indeferimento da penhora do imóvel situado na Quadra 107, Lote 1, Apartamento 801, em Águas Claras – DF, declarado como bem de família. Contudo, a análise dos autos revela que o objeto do recurso é o imóvel situado na Quadra 102, Lote 10, Apartamento 1.102, também em Águas Claras – DF. Assim, uma vez identificado o erro material, por se tratar de hipótese que autoriza o uso dos embargos de declaração, impõe-se o seu acolhimento para sanar o vício apontado. Por conseguinte, procede-se à reanálise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelo Distrito Federal contra Maria Tereza Dalla Bernardina, para exigir o pagamento de valores devidos a título de honorários advocatícios, no montante de R$1.002.237,90 (um milhão dois mil duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos). No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 236923437), por meio da qual indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: Com relação aos embargos de declaração opostos pelo DF (ID 236854436), verifica-se que, de fato, não houve a devida intimação do ente público acerca da decisão. Verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que estes não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. O recurso, no entanto, não merece acolhimento. Na decisão embargada (ID 232109198), foi indeferido o pedido de penhora no tocante ao imóvel de 231127982ante a ausência de comprovação de eventual ônus sobre o bem, razão pela qual não há de falar em omissão a ser retificada. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença pelo indeferimento da referida penhora, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há indícios nos autos de que a agravada esteja se desfazendo do seu patrimônio. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para corrigir o erro material apontado, sem atribuir-lhes efeitos modificativos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora